Tribunal: CARF
Processo: 10510.722101/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722101/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.227 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
GERALDO RESENDE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO.
INÍCIO
DA
AÇÃO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DA
ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. O pagamento efetuado após o início do procedimento fiscal não elide
a aplicação da multa de ofício. Súmula Vinculante CARF no 33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à alocação de
pagamento ao débito lançado, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito.
Relatório
Tratou-se de lançamento tributário contra o Contribuinte Recorrente lavrado em
11/07/2017 (fls. 02-08), do qual é parte integrante o Relatório Fiscal de fls. 10-17, que exigiu o
recolhimento do crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa física, dedução indevida de despesas médicas, dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722101/2017-95
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722101/2017-95

indevida de despesas com instrução e multa por falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão.
Em 12/07/2017 (fl. 92) o Contribuinte Recorrente foi regularmente cientificado do
lançamento e apresentou impugnação tempestivamente (fls. 98-109).
Logo em seguida, às fls. 110-111, compareceu nos autos o Contribuinte
Recorrente para apresentar comprovante de pagamento (fl. 112), no que indicou ser o pagamento
do tributo devido.
Em julgamento, a DRJ (fls. 134-144) manteve o lançamento, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada, a matéria não expressamente contestada, nos moldes
do art. 17 do Decreto 70.235/72.
INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
A retificação da declaração, após o início da ação fiscal, para a tributação dos
rendimentos omitidos, não é oponível ao lançamento de ofício, em face da exclusão de
espontaneidade, que alcança os demais envolvidos nas infrações verificadas.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa física sujeita
ao recolhimento mensal obrigatório do Imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
Não há óbice legal para que se aplique a multa de oficio e a multa isolada, vez que são
infrações de naturezas distintas.
EFEITOS DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais
são dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Por não serem dotadas de
eficácia normativa, requisito imposto pelo art. 100, inciso II, do Código Tributário
Nacional, não são de observância obrigatória por parte da autoridade julgadora.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação vigente, na
esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Devidamente intimado, o Contribuinte Recorrente interpôs recurso voluntário (fls.
154-159), no qual ataca a r. decisão.
Antes do encaminhamento dos autos a este Conselho, a Unidade de Origem (fls.
162-163) emitiu parecer sobre o mencionado recolhimento e o desmembramento do crédito para
cobrança da diferença, como destaco:
1 – O Acórdão de Impugnação no. 04-44.238 – 1a Turma da DRJ/CGE diz, em sua
conclusão, que caberá ao órgão preparador apartar a parte não impugnada para cobrança
imediata.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722101/2017-95

Ocorre que, entendendo ser cabível a cobrança do imposto, o recorrente recolheu,
conforme pode ser comprovado através do REDARF de fls. 126, além do citado
imposto, a multa de mora. Desta forma, como proceder com relação a tal multa de mora
em um possível indeferimento do recurso atinente à multa de ofício? Numa situação de
cobrança, seria bastante provável que o contribuinte alegasse já ter pago multa de mora
e que não poderia, então, pagar a multa de ofício “cheia”, nos sendo solicitado ou a
compensação ou a restituição da multa de mora paga. No entanto, os sistemas de
controle de pagamento (SIEF, por exemplo) não permitem que o mesmo seja
apartado, extraindo o valor referente à multa de mora do pagamento original para
que este fosse alocado no débito concernente à multa de ofício. Além do mais, quanto
a uma possível solicitação de restituição, há grande risco de prescrição do direito do
contribuinte, visto o prazo médio de julgamento do Recurso Voluntário. Assim, torna-
se prudente não apartar o crédito tributário não impugnado.

2 – Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega que o pagamento da parte que
entende cabível não fora alocado ao débito correspondente.
Tal alegação não prospera, conforme se depreende do extrato do processo de fls.
127/128. Em análise ao documento citado, vê-se que o pagamento no valor de R$
6.763,29, realizado em 20 de fevereiro de 2017, encontra-se alocado ao débito, sem
qualquer valor disponível. Desta forma, resta configurado que não há qualquer
possibilidade de prejuízo ao recorrente, visto que o pagamento realizado já está
imputado ao crédito tributário total desde antes mesmo do envio da impugnação à DRJ.
(destaques originais)

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 154-159) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Todavia, dele conhecerei em parte. Explico.
Entre os argumentos do recurso voluntário, o primeiro argumento trata da
alegação de que a Secretaria da Receita Federal não teria imputado o pagamento feito (fls. 110-
112).
Todavia, tal questão foi resolvida e explicada antes do envio dos autos a este
Conselho, conforme parecer emitido pela Unidade de Origem (fls. 162-163) que destaco:

[...] 2 – Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega que o pagamento da parte que
entende cabível não fora alocado ao débito correspondente.
Tal alegação não prospera, conforme se depreende do extrato do processo de fls.
127/128. Em análise ao documento citado, vê-se que o pagamento no valor de R$
6.763,29, realizado em 20 de fevereiro de 2017, encontra-se alocado ao débito, sem
qualquer valor disponível. Desta forma, resta configurado que não há qualquer
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722101/2017-95

possibilidade de prejuízo ao recorrente, visto que o pagamento realizado já está
imputado ao crédito tributário total desde antes mesmo do envio da impugnação à DRJ.
(negrito original) (grifo nosso)

Neste sentido, uma vez que já analisada tal matéria, e atendido o requerimento do
Contribuinte, tal questão não merece conhecimento.

Do Mérito
Na parte conhecida (itens II, III e IV do recurso voluntário), o Recorrente se
debruça sobre a nulidade do auto de infração por ignorar a retificadora apresentada em 17 de
fevereiro de 2017, sendo que somente teria ocorrido o início do procedimento fiscal em 19 de
abril de 2017.
Ainda, o Recorrente afirma que, agindo de total boa-fé, os valores que não logrou
êxito em demonstrar a origem, foram incluídos em sua declaração retificadora, estando o
imposto devido pago (fls. 110-112).
Neste sentido, a espontaneidade na apresentação da retificadora seria suficiente
para a exclusão da multa.
Essa alegação do contribuinte, todavia, é rechaçada pelo Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, regulamenta a regra contida no Código Tributário Nacional (art. 138), na qual
estabeleceu que a exclusão da espontaneidade aplica-se aos atos anteriores ao início do
procedimento fiscal e atinge, independentemente de intimação, os demais envolvidos nas
infrações verificadas. Veja-se:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos
nas infrações.

Idêntica determinação consta do artigo 5o, da Instrução Normativa no 958, de 15
de julho de 2009, com alterações da Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do art. 7o
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722101/2017-95

Não diferente, destaco a Súmula CARF no 33, que tem efeito vinculante,
conforme Portaria MF no 277/28:
Súmula CARF no 33. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Logo, uma terceira pessoa, mesmo não tendo recebido qualquer intimação, pode
ter sua espontaneidade excluída, se a outra parte envolvida na infração estiver sob fiscalização.
Neste caso, como destacado pela DRJ:
[...] No presente caso, a espontaneidade do impugnante foi perdida pelo fato de ele ter
recebido valores do Sr. Carlos Eduardo de Moraes Menezes e tal valor estar
intimamente relacionado com o valor em análise neste processo.
Desde o dia 02 de fevereiro de 2017, data da ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal relacionado ao Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF no 0510100.2017.00008-5, relativo ao contribuinte Carlos Eduardo de Moraes
Menezes, CPF no 267.344.355-04, quando se arguiu ao mesmo sobre os rendimentos
recebidos de corretagem imobiliária, que não haviam sido declarados, o sr. GERALDO
RESENDE FILHO estava com sua espontaneidade excluída em relação às infrações
verificadas.

E, neste sentido, voto por manter excluída a espontaneidade, devendo ser mantido
o lançamento tributário com os seus reflexos exigíveis.
Ainda, o apontado pagamento (fl. 112) relacionado a presente autuação deve ser
deduzido do valor do débito quando da liquidação do julgado, mas em nada obsta o presente
lançamento, nem mesmo impede a cobrança da multa de ofício e dos juros de mora, tal como já
apontado no parecer de fls. 162-163.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário,
e na parte conhecida negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital